Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SANEADORA INSUSCETÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.0.15 DO CPC. RITO ESPECÍFICO. ART. 357, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por não constar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido e apreciado seu mérito.
2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2.1. Diante da taxatividade do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. O agravante ataca decisão saneadora e alega não ter o juízo apreciado o pedido de formação de provas em poder de terceiros.
3. No caso, a matéria em tela, que trata de pedido de produção da prova pleiteada e saneamento do processo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998).
4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual, o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020).
5. Recurso improvido.